Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720022-84.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CAROLINA MARQUES CUNHA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA BOLSA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. PEDIDO NÃO REALIZADO. CONTRATO MANTIDO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou improcedentes os pedidos do apelante, relativos à cobrança de mensalidades supostamente inadimplidas pela parte apelada. 2. Conforme previsão contratual, o trancamento ou cancelamento do curso exige a adoção de formalidades, tais como pedido expresso protocolado na Central de Atendimento ao Aluno; estar o contratante em dia com o pagamento das mensalidades escolares, inclusive com a parcela referente ao mês do requerimento, e não possuir pendências financeiras e demais emolumentos, inclusive com a Biblioteca. 3. A mera transferência da bolsa do FIES para outra instituição, sem a adoção das formalidades contratuais, não acarreta a extinção do vínculo com a primeira instituição de ensino. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque não inverteu o ônus probatório em favor da parte hipossuficiente; b) artigos 421 do Código Civil, 30, 35, inciso I, 46, e 51, incisos IV e XV, todos do CDC, pois, ao realizar sua transferência, não foi informada claramente que, apesar de ser o seu curso integralmente financiado pelo Financiamento Estudantil (FIES), as respectivas mensalidades poderiam ser cobradas de imediato e não após 18 (dezoito) meses do término do curso superior. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. Embora tenha apontado afronta aos artigos 6o, incisos I e III, 31, 37, 47, todos do CDC, deixou de explicitar as indispensáveis razões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca da inversão do ônus da prova, é fácil concluir que citado preceito não foi objeto de prequestionamento, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Melhor sorte não colhem as alegadas violações aos 421 do CCB, 30, 35, inciso I, 46, e 51, incisos IV e XV, todos do CDC, pois o colegiado fez as seguintes considerações acerca da tese recursal no ID 30091765 – Págs. 4/5, verbis: É incontroverso que a aluna solicitou a transferência de sua bolsa para outra instituição de ensino superior, o que, inclusive, chegou ao conhecimento do apelante à época dos fatos. No entanto, a simples transferência do FIES não significa, necessariamente, que o aluno pretende se desligar da faculdade de origem, pois existe a possibilidade de a bolsa ser utilizada para financiar outro curso, a ser feito simultaneamente com o primeiro – o qual, consequentemente, não seria objeto de financiamento. Há nos autos Documento de Regularidade de Transferência (ID 28472927, fl. 2), no qual consta que a apelada efetivamente cursou Educação Física em outra instituição de ensino superior. No entanto, mencionado documento somente veio aos autos após preclusa a oportunidade para tanto, porquanto colacionado após o oferecimento dos embargos, momento em que todas as teses da defesa devem ser expostas. Ainda que o documento tivesse sido juntado atempadamente, não há provas de que a Unieuro tenha tomado conhecimento de tal fato, pois teve ciência apenas da transferência da bolsa, o que, repita-se, não implica no automático desligamento da instituição. Ademais, também é fato incontroverso que não foi feito o pedido formal de trancamento ou de cancelamento do curso, o que seria necessário para encerrar o contrato firmado entre as partes, e, consequentemente, a cobrança das mensalidades, conforme detalhado na Cláusula Quinta do referido instrumento (ID 28472630, fl. 5). Confira-se: CLÁUSULA QUINTA – DO TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO: O DISCENTE, que requerer o trancamento ou o cancelamento do curso, estará sujeito às seguintes condições, além do previsto na Subseção V, Art. 27 e 28 do Regimento Geral do Centro Universitário Unieuro do CONTRATADO. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para o trancamento: a) Manifestar seu desejo expresso por requerimento protocolado na Central de Atendimento ao Aluno do CONTRATADO, além de apresentar outros documentos objeto de exigências legais, respeitando os prazos estabelecidos pelo CONTRATADO; b) Estar em dia com o pagamento das mensalidades escolares, inclusive com a parcela referente ao mês do requerimento; c) Não possuir demais pendências financeiras e demais emolumentos, inclusive com a Biblioteca; d) Respeitar os prazos previsto no Calendário acadêmico. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para o cancelamento: a) Protocolar requerimento na Central de Atendimento ao Aluno do CONTRATADO, a fim de que seja cessada a prestação de serviços educacionais, dispensando-se, a partir da data do protocolo, o pagamento das parcelas contratuais vincendas; b) Observar as alíneas ‘b’, ‘c’, e ‘d’ do parágrafo anterior. PARÁGRAFO TERCEIRO: Não sendo observadas as condições acima estipuladas, ficará o CONTRATANTE obrigado ao pagamento dos serviços relativos aos meses subsequentes, até o término do processo letivo, em face da impossibilidade do CONTRATADO programar-se para a utilização da vaga. (Grifo acrescido) Assim, como não houve pedido formal de trancamento ou de cancelamento do curso, agiu com acerto a instituição apelante ao manter ativo o vínculo contratual com a apelada. Sequer cabia à apelada presumir a extinção do vínculo contratual com a mera transferência do financiamento promovido pela Caixa Econômica Federal por meio do Fies. Devidas, portanto, as mensalidades reclamadas. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). A divergência interpretativa também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). No tocante às apontadas contrariedades aos artigos 6o, incisos I e III, 31, 37, 47, todos do CDC, saliente-se que, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015